Tribunal: CARF
Processo: 10715.005668/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.005668/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.299 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
SENIOR TAXI AÉREO EXECUTIVO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 20/06/2006
MULTA DE OFÍCIO.
Não havendo mais nenhuma condição suspensiva da exigência do crédito
tributário é possível a aplicação da multa.
JUROS DE MORA
Vencida e não paga a obrigação tributária principal, concretiza-se a incidência
dos juros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Neves Filho, Larissa Nunes Girard (suplente convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
Por meio do Auto de Infração de fls. 02 a 05, exige-se da contribuinte qualificada, a quantia de
R$ 76.557,26 a título de Imposto sobre Produtos Industrializados incidentes na importação e
de R$ 57.417,95 a título de multa de oficio no percentual de 75%.
Depreende-se dos autos que a autuação teve como origem a importação realizada por meio da
Declaração de Importação (DI) n° 06/0715395-9, registrada em 20/06/2006, sem a incidência
do IPI - importação, por força da ação ordinária n° 2006.51.01.003880-2, da 7o Vara Federal do
Rio de Janeiro.
A fiscalização promoveu a presente autuação com o objetivo de prevenir a decadência.
Intimada da autuação, a interessada apresentou a impugnação de fls. 34/55, alegando, em
síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.005668/2007-25
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.299 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005668/2007-25

- Que firmou dois contratos internacionais para a importação, por meio de arrendamento
mercantil do tipo operacional (leasing), dos seguintes bens: (i) helicóptero para passageiros,
modelo Sikorsky S-76C+, número de série 760541, ano de fabricação 2003; (ii) helicóptero de
passageiros, modelo Sikorsky S-76C+, número de série 760542, ano de fabricação 2003.
- Que as referidas mercadorias foram importadas mediante regime especial aduaneiro de
admissão temporária, por se tratar de contrato de arrendamento mercantil, situação em que não
há incidência de IPI. A fiscalização exigiu o pagamento do tributo com base na legislação do
regime especial aduaneiro que, formalmente, é inconstitucional, vez que foi efetivada sem
observar o instrumento legislativo adequado para tanto - lei complementar.
- Que em 8 de março de 2006 ajuizou a ação ordinária com pedido de tutela antecipada n°
2006.51.01.003880-2, objetivando o reconhecimento do seu direito de importar aeronaves e
peças submetidas ao regime de admissão temporária, através de contrato de arrendamento
mercantil, sem pagamento de IPI, bem como de prestar garantias.
- Que em 10 de março de 2006 foi deferido o pedido de tutela antecipada nos termos da petição
inicial.
- Que em 19 de julho de 2007 apresentou perante o juízo de 1° instância, petição informando
da prorrogação do contrato de arrendamento mercantil das aeronaves importadas, bem como
requerendo que fosse expedido oficio determinando que a União se abstivesse de praticar
quaisquer atos tendentes à exigência do recolhimento do IPI sobre a prorrogação do contrato de
arrendamento mercantil, uma vez que a mera prorrogação do respectivo contrato não
caracterizaria fato gerador do IPI.
- Que em 27 de julho de 2007, através do juízo da 7o Vara Federal, foi deferido o pedido
formulado pela impugnante.
- Que em 3 de outubro de 2007 foi publicada sentença da qual o D. Juízo de 1o instância julgou
improcedente o pedido formulado pela impugnante.
- Que em 10 de outubro de 2007 foi lavrado o presente auto de infração.
- Defende, às fls. 39/49, a não incidência do IPI nas operações de arrendamento mercantil e nas
operações de importação sob o regime de admissão temporária.
- Defende, às fls. 49/54, o descabimento da multa de oficio em razão do disposto no art. 63 e
§§l° e 2° da Lei n° 9.430/96.
A impugnação foi julgada pela DRJ Florianópolis, Acórdão no 07-16.236, de 26
de maio de 2009, para não conhecer a matéria discutida no poder judiciário e julgar procedente o
lançamento da multa de ofício e juros de mora.
Regularmente cientificada por via postal em 30/07/2009, a empresa apresentou
Recurso Voluntário em 14/08/2009, onde alega resumidamente:
- em 10 de março de 2006, foi proferida a r. decisão de fls. _, através da qual o
Juízo da 7a Vara Federal acertadamente deferiu o pedido de tutela antecipada, permitindo, assim,
o desembaraço aduaneiro das aeronaves modelo Sikorsky S-76C+, com números de serie 760541
e 760542, sem o pagamento do IPl e sem a exigência de prestação de garantia sobre o valor dos
tributos suspensos como condição de acesso ao regime de Admissão Temporária;
- em 27/07/2007 o D. Juízo da 7a Vara Federal determinou que a União se
abstivesse de praticar atos tendentes a exigir o recolhimento do IPI;
- em 03/10/2007 o D. Juízo julgou improcedente o pedido formulado
considerando que os importadores de produtos objeto de contratos de arrendamento mercantil
estão sujeitos ao recolhimento do IPI na importação desses bens no momento do desembaraço
aduaneiro em valores proporcionais ao tempo de permanência do bem no território nacional;
- a recorrente interpôs recurso de apelação que foi recebido com efeitos
devolutivo e suspensivo;
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.299 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005668/2007-25

- é descabida a exigência da multa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
A DRJ ao analisar a ação ordinária no 2006.51.01.003880-2 constatou que o
objeto era o mesmo da autuação fiscal e aplicou o art. 1o, § 2o, do Decreto-Lei no 1.737/1979 e o
art. 38, Parágrafo único da Lei no 6.830/1980, que estipula que a propositura pelo contribuinte de
mandado de segurança, ação anulatória ou declaratória de nulidade de crédito da Fazenda
Nacional, importa renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso
acaso interposto.
Restou para análise nesse julgamento a exigência da multa de ofício de 75%,
proporcional ao IPI e os juros de mora.
A legislação que trata da constituição de crédito tributário para prevenir a
decadência prevê que seja afastada a multa de oficio somente no caso em que a suspensão da
exigibilidade tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício, conforme se
depreende da leitura do art. 63 e § l° da Lei n° 9.430/96:

Art. 63. Não caberá lançamento de multa de ofício na constituição do crédito tributário
destinada a prevenir a decadência, relativo a tributos e contribuições de competência da União,
cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma do inciso IV do art. 151 da Lei n° 5.172, de
25 de outubro de 1966. (Vide Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001).
§1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de oficio a ele
relativo.
§ 2°A imposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a incidência da
multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a data da publicação da
decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.

Para auxiliar na compreensão e solução da controvérsia aqui apresentada,
importante se faz relacionar as seguintes datas:

1. Declaração de Importação registrada em 20/06/2006;
2. Protocolo da ação ordinária com pedido de tutela antecipada n°
2006.51.01.003880-2 em 8 de março de 2006;
3. Pedido de tutela antecipada deferido em 10 de março de 2006;
4. Petição ao juízo de 1o instância informando da prorrogação do contrato de
arrendamento mercantil - protocolo em 19 de julho de 2007;
5. Pedido formulado pela impugnante deferido em 27 de julho de 2007;
6. Ação julgada improcedente - publicação em 3 de outubro de 2007;
7. Ciência do auto de infração em 10 de outubro de 2007.

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.299 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005668/2007-25

Na situação em litígio, verifica-se que não assiste razão a contribuinte em
relação ao argumento contrário ao lançamento da multa de oficio, pois no momento da emissão
do auto de infração (10/10/2007) a ação ordinária n° 2006.51.01.003880-2 já tinha sido julgada
improcedente e a tutela antecipada revogada (03/10/2007), não havendo mais nenhuma condição
suspensiva da exigência do crédito tributário.

Na questão levantada pela contribuinte quanto à cobrança de juros de mora,
cumpre examinar o disposto no artigo 161 do Código Tributário Nacional e os artigos 61 e 63 da
Lei n° 9.430/96, abaixo transcritos:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja
qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e
da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1° Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% (um
por cento) ao mês.
§ 2° O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor
dentro do prazo legal para pagamento do crédito.

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1° de janeiro de
1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
...
§ 3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que
se refere o § 3° do art. 5°, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo
até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.

Como se verifica da leitura do texto acima, os juros de mora não traduzem
qualquer efeito punitivo, sendo que o dispositivo acima determina a sua incidência “seja qual for
o motivo determinante da falta”. Assim, vencida e não paga a obrigação tributária principal,
pouco importa a razão que tenha determinado a mora, concretiza-se a incidência dos juros.
Portanto, se a decisão do Poder Judiciário for favorável ao Fisco, os juros serão devidos desde o
vencimento do crédito.

Pelo exposto conheço do recurso voluntário e no mérito voto no sentido de
julgar procedente o lançamento da multa de ofício e dos juros de mora.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital